Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-17.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FRAÇÕES DE AUMENTO. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A configuração do roubo impróprio exige a prática de violência ou grave ameaça após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a posse ou garantir a impunidade (CP, art. 157, § 1o).
2. A grave ameaça pode se manifestar de forma velada, por gestos ou palavras, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo se causar temor ou restringir a liberdade da vítima.
3. A palavra da vítima possui relevância probatória em crimes patrimoniais, desde que coerente e amparada por outros elementos. Contudo, a prova deve demonstrar intimidação real e suficiente para caracterizar a grave ameaça.
4. A ausência de uso efetivo da arma branca, que estava na mochila do réu, e a inexistência de demonstração de temor ou submissão por parte dos funcionários, os quais, em superioridade numérica, de forma natural e indiferente a possíveis ameaças, detiveram o réu com segurança e firmeza, geram dúvidas sobre a grave ameaça exigida para o roubo, impondo a desclassificação para furto simples.
5. 9. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, mesmo que mais benéfica.
6. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do Código Penal, art. 33.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.